Tribunal: TJDFT
Processo: 0707357-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CANCELAMENTO DE PLANO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. SANÇÃO PREVISTA NO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para “condenar a requerida na obrigação de fazer consistente em comunicar ao órgão empregador do autor o cancelamento do plano para fins de cessação dos descontos da mensalidade em folha, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa. Condenar a ré a devolver de forma simples a quantia descontada nos contracheques do autor desde a data do cancelamento do plano aqui entendida como dia 09/03/2023 até a data em que se definitivamente cessaram os descontos. A quantia será apurada no cumprimento de sentença mediante apresentação dos contracheques que deverá ser corrigida monetariamente desde a data do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”. Ambas as partes recorreram.
2. Recurso da parte autora. A parte autora pretende a reforma da sentença em relação à repetição do indébito, para que seja em dobro, além da reparação pelos danos morais sofridos. Requer o provimento do recurso para que todos os pedidos iniciais sejam acolhidos.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 51892880 e ID 51892882. Contrarrazões apresentadas de ID 51892894.
4. Recurso da parte ré. Em suas razões recursais, a parte ré sustenta que já houve a devolução de valores pela administradora de benefícios. Ademais, alega que não há outros danos a serem indenizados. Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.
5. Presentes os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 51892887 e ID 51892889. Contrarrazões apresentadas de ID 51892892.
6. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
7. Preceitua o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o). Em tais situações, a inversão do ônus da prova é estabelecida pela própria lei, cabendo ao fornecedor a prova da causa de exclusão da responsabilidade.
8. Com efeito, a ré não apresentou contestação nos autos de origem, como também deixou de comparecer à audiência de conciliação, culminando com a decretação de sua revelia, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95. É certo que o réu revel pode comparecer aos autos a qualquer momento, recebendo o processo no estado em que se encontrar, nos termos do art. 346, § único, do CPC. No entanto, comparecendo o demandado apenas na fase recursal, suas alegações ficam limitadas à arguição de nulidades ou matérias de ordem pública, a exemplo da falta de condições da ação ou pressupostos processuais, decadência, prescrição, entre outras. Não se mostra possível discutir os fatos ou fundamentos que deram origem à pretensão inicial e nos quais se baseou a sentença recorrida, ou ainda alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de supressão de instância, arts. 141 e 1.014 do CPC. Assim, os argumentos do recorrente constituem indevida inovação, de modo que o recurso não deve ser conhecido.
9. Quanto ao recurso interposto pela parte autora, passo à análise de seu mérito. O recorrente alega ser cabível a devolução em dobro. Quanto à sanção prevista na lei consumerista, cumpre destacar que, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, é necessária a comprovação de três requisitos, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). Como cristalino na lei, nas relações de consumo não se exige a prova de má fé, mas apenas a presença do engano injustificável na cobrança. No caso sob análise, há demonstração de que o consumidor foi cobrado em quantia indevida pela recorrida (ID 51891852 e ID 51891853), mesmo após o cancelamento do plano. A prova de engano justificável é incumbência do fornecedor. Logo, não demonstrando erro justificável a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal, sendo irrelevante a existência do dolo ou má-fé, cabível a condenação à devolução em dobro do que foi cobrado indevidamente.
10. Por fim, quanto aos danos morais, insta esclarecer, preliminarmente, que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
11. Para a reparação civil extrapatrimonial, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honrabilidade. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral.
13. Importante ressaltar, por fim, que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência do pedido inicial.
14. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO. Condeno a parte ré ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PACIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a empresa requerida a devolver o que foi cobrado indevidamente em dobro. Mantidos os demais termos. Sem condenação do autor em honorários de sucumbência.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.